Tribunal: TJPA
Processo: 0802935-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802935-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE OSVALDO RODRIGUES BARROS, CARLOS JOSE OLIVEIRA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. H
ABEAS CORPUS.
OBJETIVO: DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.
1.

É cediço que a prescrição da pretensão punitiva, sendo matéria de ordem pública, pode e deve ser decretada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício ou a requerimento das partes, conforme reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial.
2. Ocorre que
, entre a data do recebimento da denúncia -
30
.
07
.
1
9
91
, e a sentença condenatória proferida em
12
.0
6
.20
03
,
e a publicação do ACÓRDÃO em 03.11.2010
,
não
transcorr
eu o
prazo superior aos
12
(
doze
) anos
.
Ordem denegada.
Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por
UNANIMIDADE
de votos
,
D
E
NEGA
R

a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e três
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssi
mo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em prol de JOSÉ OSVALDO RODRIGUES BARROS e CARLOS JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA, para declaração da prescrição punitiva estatal, apontando por coator o MM Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

Dizem em resumo, os impetrantes, que os pacientes, foram sentenciados a pena corporal no importe de 8 (oito) anos em regime semiaberto inicialmente pelo crime tipificado na forma do art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 61, incisos II, alínea “f” do CPB; e 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses em regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no art. 155, §4º, II e IV do CPB, respectivamente por fatos criminosos ocorridos em 14/06/1991, com sentença transitada para o Ministério Público em 17.12.2008, e sofrem constrangimento ilegal, uma vez que o Juízo impetrado, no dia 08.06.2017, proferiu decisão interlocutória não reconhecendo a prescrição, apesar de comprovadamente ocorrente. Reforçam, então, considerando o transcurso do lapso temporal entre a data da publicação da sentença, em 24/06/2003,

e a data do despacho que negou a ocorrência da prescrição em 08/06/2017,

que o prazo prescricional de 12 (doze) anos foi alcançado, nos termos do artigo 117 e art. 109, inciso IV, ambos do CPB. Pedem, ao final, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID nº 2925991).

Os autos vieram a mim por prevenção (ID Num 3291554); assim como prestadas as informações pelo Juízo (fls. 86/87 - ID Num 3487793)
, opinando a douta Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem.

VOTO

Visam os nobres causídicos, a declaração de causa extintiva de punibilidade pela prescrição da pretensão executória, em face do transcurso do prazo prescricional para a acusação.

Ressalto, de
plano
, que no caso em apreço,
não
ocorreu a prescrição,
conforme também entende o douto Procurador de Justiça que oficia no presente,
senão vejamos.

É cediço que a prescrição da pretensão punitiva,
sendo matéria de ordem pública
, pode e deve ser decretada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, inclusive,
de ofício
ou a requerimento das partes, conforme reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial.

In casu
, os apelantes foram condenados
:
JOSÉ OSVALDO

nas sanções prevista do artigo 157, §2º, incisos I e II c/c artigo 61, inciso II,

alínea “f”, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, a ser cumprida em regime inicialmente

fechado e ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias multa, enquanto que o paciente
;
CARLOS JOSÉ, nas sanções do artigo 155, §4º, incisos II e IV, do CP, à pena de 04

(quatro) anos e 11 (onze) meses, em regime fechado e ao pagamento de 29 (vinte e nove)

dias-multa.

Com efeito, entre a data do recebimento da denúncia -
30
.
07
.
1
9
91
, e a sentença condenatória proferida em
12
.0
6
.20
03
,
e a publicação do ACÓRDÃO em 03.11.2010
,
não
transcorr
eu o
prazo superior aos
12
(
doze
) anos.

Dispõe o CP
B
, em seu
s
artigo
s

110 e
109,
in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. [Grifos Nossos]

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior,
os quais se aumentam de um terço, se o

condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo

inicial data anterior à da denúncia ou queixa.” (Grifos Nossos)

Portanto, não há que como se declarar extinta a punibilidade, vez que não ocorreu a prescrição, em nenhuma de suas modalidades, inclusive.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA,
DENEGO

A ORDEM IMPETRADA
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EX
CELENTÍSSI
MO SENHOR DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Belém-PA,
23
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 25/09/2020